Tribunal: TJES
Processo: 5003533-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003533-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCIO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MAGISTÉRIO – MESTRADO – TÍTULO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI QUE REGULAMENTE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o que dispõe art. 4º § 3º, VI, da Lei Municipal nº 1.823/98 (plano de Carreira do Magistério Municipal de Guarapari), ao professor que possuir habilitação específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e curso completo de mestrado em educação será enquadrado no Nível

VI.

2.
Os documentos existentes nos autos, em cotejo com os dispositivos legais supracitados, demonstram que o impetrante, ora apelante, não faz jus ao enquadramento pretendido. Isto porque, o título de mestrado apresentado pelo apelante é de Curso de Mestrado em Ciência da Saúde, não estando de acordo com a exigência legal (mestrado em educação).

3.
O fato do referido título ter sido aceito para fins de enquadramento do apelante em designação temporária não vincula a administração quando do enquadramento funcional decorrente de novo vínculo, mormente porque, como bem salientado pelo magistrado singular, tal enquadramento pode decorrer de erro administrativo, “o que não traduz motivo para o reconhecimento de seu direito de enquadramento no vínculo estatutário, o que depende do preenchimento dos requisitos exigidos em lei”.

4.
Outrossim, os requisitos editalícios aos quais se refere o apelante são, tão somente, para provimento ao cargo de Magistério e não se confundem com os requisitos para enquadramento profissional do servidor na carreira do magistério, que encontram-se regulamentados pela Lei que rege o Plano de Carreira do Município de Guarapari.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

ANTONIO MARCIO NEVE
S
DE OLIVEIRA
impetrou mandado de segurança em face do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

pretendendo o enquadramento salarial no nível VI da Carreira do Magistério, nos termos do art. 4º § 3º, VI da Lei Municipal nº 1.823/98, mediante o emprego de seu título de Mestrado em Ciências da Saúde.

Aduziu, em sua exordial, que participou do concurso público de provas e títulos para provimento de vagas no Magistério Público do Município de Guarapari, realizado pela banca examinadora Instituto Nacional de Concurso Público - INCP, regido pelo Edital nº 01/2019, no qual concorreu para o cargo MAPB CIÊNCIAS, aprovado na 6ª posição do certame.

Observa que quando da convocação para apresentar a documentação exigida no edital, a comissão da Secretaria Municipal de Educação, após examinar os documentos apresentados, em especial relativa o título de mestrado acadêmico, concluiu que este título não estava de acordo com as exigências da Lei Municipal nº 1.823/98, para fins de enquadramento salarial no Nível VI, notadamente por não possuir área de concentração na educação, razão pela qual restou enquadrado em nível inferior (Nível V).

Defende que o edital 01/2019 não restringe a área de educação em áreas de concentração ou área de conhecimento, cujo mestrado concluído pelo impetrante está inserido na área de ciências da saúde, perfeitamente enquadrado no conceito de “área de educação”, o que evidencia a ilegalidade do ato perpetrado.

Após regular tramitação, foi proferida a sentença id 9164338, pela qual foi denegada a segurança, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder na compreensão externada pela administração.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que i) o Impetrante possui direito ao enquadramento no Nível VI da carreira do magistério, mediante o emprego de seu título de Mestrado em Ciências da Saúde, em razão da ausência de exigência específica de concentração na área da Educação no Edital do concurso e na Lei Municipal nº 1.823/98, bem como da compatibilidade temática entre o Mestrado e a área de atuação do cargo MAPB Ciências; ii) a Lei Municipal nº 1.823/98, que rege o enquadramento, foi posterior à realização do concurso e dispõe em seu art. 4º § 3º, VI que: “As classes constituem as unidades que permitem o crescimento profissional do servidor na carreira do magistério: § 3°Os níveis determinam o crescimento funcional do servidor a partir da sua habilitação profissional em educação, e se divide em: VI com graduação de licenciatura plena e curso completo de mestrado em educação, com defesa e aprovação de dissertação”; iii) restou provado foi que o Impetrante/Recorrente foi aprovado no certame, com os documentos validados e não teve respeitado seu direito ao enquadramento salarial no NÍVEL VI.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

De acordo com o que dispõe art. 4º § 3º, VI, da Lei Municipal nº 1.823/98 (plano de Carreira do Magistério Municipal de Guarapari), ao professor que possuir habilitação específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e curso completo de
mestrado em educação
será enquadrado no nível VI, senão vejamos:

Art. 4°
A carreira do magistério é formada pelo cargo efetivo de profissional de Educação dividido em classes, de acordo com a natureza e a complexidade das atribuições e habilitação profissional exigida para seus ocupantes.

§ 1º
As classes constituem as unidades que permitem o crescimento profissional do servidor na carreira do magistério:

I - Profissional de Educação “A”;

II - Profissional de Educação “W”;

III - Profissional de Educação “P”.

§ 2°
Cada classe é dividida em níveis, que constituem as unidades de crescimento funcional do servidor.

§ 3°
Os níveis determinam o crescimento funcional do servidor a partir da sua habilitação profissional em educação, e se divide em:

I - Nível I - habilitação específica de 2° grau;

II - Nível II - habilitação específica de 2° grau, acrescida de estudos adicionais;

III - Nível III - habilitação específica de grau superior, obtida em curso de graduação de licenciatura de curta duração;

IV - Nível IV - habilitação específica de grau superior, obtida em curso de graduação de licenciatura plena ou em cursos regulares para portadores de diploma de educação superior através de programas especiais de formação pedagógica regulamentados pelo Conselho Federal de Educação equivalentes à licenciatura plena;

V - Nível V - habilitação específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e pós-graduação, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, regulamentado pela Resolução do Conselho Federal de Educação sob o n.° 12/93, com aprovação de monografia;

VI -
Nível VI - habilitação específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e
curso completo de mestrado em educação
, com defesa e aprovação de dissertação
.

Os documentos existentes nos autos, em cotejo com os dispositivos legais supracitados, demonstram que o impetrante, ora apelante, não faz jus ao enquadramento pretendido.

Isto porque, o título de mestrado apresentado pelo apelante é de Curso de Mestrado em Ciência da Saúde (id 9163971 – fl. 05), não estando de acordo com a exigência legal (mestrado em educação).

O fato do referido título ter sido aceito para fins de enquadramento do apelante em designação temporária não vincula a administração quando do enquadramento funcional decorrente de novo vínculo, mormente porque, como bem salientado pelo magistrado singular, tal enquadramento pode decorrer de erro administrativo, “o que não traduz motivo para o reconhecimento de seu direito de enquadramento no vínculo estatutário, o que depende do preenchimento dos requisitos exigidos em lei”.

Outrossim, os requisitos editalícios aos quais se refere o apelante são, tão somente, para provimento ao cargo Magistério e não se confundem com os requisitos para enquadramento profissional do servidor na carreira do magistério, que encontram-se regulamentados pela Lei que rege o Plano de Carreira do Município de Guarapari.

Nesse contexto, entendo que o apelante não detém direito líquido e certo ao enquadramento pretendido.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL INDEFERIDO. PRETENSÃO DE OCUPAR O NÍVEL DE DOUTORADO NA CARREIRA. APRESENTAÇÃO DE TITULAÇÃO DE NOTÓRIO SABER EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. TITULAÇÃO DIVERSA DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE PROMOÇÃO NA CARREIRA COM BASE NA TITULAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E MORALIDADE. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O título de pós-graduação stricto sensu em doutorado é diferente do título de notório saber obtido pelo docente. 2) A circunstância de o art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, mitigar a exigência da titulação de mestrado e doutorado para o docente ministrar aulas em cursos de nível superior, desde que tenha sido reconhecido como de notório saber, não torna iguais as referidas titulações, o que é até mesmo lógico, na medida em que os caminhos percorridos e exigências postas para a obtenção de ambos são completamente distintos. 3) O detentor da titulação de Notório Saber não pode pretender obter os mesmos benefícios que o docente que possui a titulação do doutorado lhe confere, salvo as exceções previstas em lei, como é o caso da possibilidade de exercício do magistério superior. 4) Na hipótese, o apelante, com base na titulação obtida no exterior de Notório Saber em Educação Matemática, almeja alcançar a promoção ao último nível na carreira do magistério do município de Serra-ES, previsto no art. 8º, alínea h, da Lei Municipal nº 2.173/1999. Todavia, o referido nível (VIII) é reservado exclusivamente para os professores que possuam Habilitação específica no ensino superior obtida em curso completo de doutorado em educação , o que certamente não se subsume à situação do recorrente. 5) A legislação do município apelado que rege a carreira dos professores efetivos de Serra-ES não estipula que a obtenção do título de Notório Saber acarretará a promoção para qualquer nível da carreira, sendo inviável ao Administrador Público efetuar a analogia pretendida pelo recorrente para enquadrá-lo no nível pertencente aos professores que realizaram curso completo de doutorado, eis que isto representaria clara ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade, insculpidos nos arts. 5º e 37, ambos da Constituição da República. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180148602, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais, por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.